Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724132-76.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ELIZABETH ARAUJO RIBEIRO, ANTONIO FILHO DE SOUSA FERREIRA, JANETH YONE DE SOUZA ARAUJO, EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, ANTONIO FILHO DE SOUSA FERREIRA, JANETH YONE DE SOUZA ARAUJO, MARIA ELIZABETH ARAUJO RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA ELIZABETH ARAÚJO RIBEIRO E OUTROS e por EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 36275194, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os ID’s 36606661 e 36688511, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos seus respectivos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.